Tribunal: TJMT
Processo: 1015851-50.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015851-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THAIS RIBEIRO - CPF: 039.402.561-02 (AGRAVANTE), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015851-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA FINS DE PROGRESSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NOVO CÁLCULO – NECESSIDADE – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015851-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Thais Ribeiro, contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 0008839-43.2017.8.11.0064, que lhe negou o cômputo do prazo de prisão cautelar para efeito de progressão de regime.

Em suas razões assevera que: 1) esteve presa, preventivamente, no período de 14-5-2014 a 4-6-2015; 2) o período deve ser considerado como pena efetivamente cumprida,
“tanto por ser mais benéfico à recuperanda como por estar de acordo com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade”
.

Contrarrazões pela reforma do
decisum
(id. 100304470).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
100304469
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 105289455).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015851-50.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de ingressar no mérito propriamente dito, necessário traçar breves distinções entre o instituto jurídico da detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, daquela figura contida no art. 66, inciso III, “
c”
, da LEP.

De acordo com o art. 387, § 2º, do CPP,
“o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Cleber Masson:

“Agora, a detração penal é matéria de competência do juiz de 1ª instância (ou do Tribunal), a ser reconhecida na fase de conhecimento, e não somente na esfera da execução. Exemplificativamente, se o acusado permaneceu preso preventivamente por um ano, e ao final do processo foi condenado à pena de nove anos de reclusão, o magistrado deverá aplicar a detração na própria sentença, fixando o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, correspondente ao restante da pena (oito anos), e não o regime fechado, relativo ao total da pena imposta. O legislador consagrou, explicitamente, o princípio segundo o qual ‘pena cumprida é pena extinta’”
[Código Penal Comentado, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, p. 301].

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal, competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no caso concreto. Precedentes.
[...]
(STJ, AgRg no AREsp 627.082/DF, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 11/11/2015)”.

De outro giro, há também a figura da detração prevista no art. 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, que nada mais é do que o
“cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativo e internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no art. 41 do Código Penal (art. 42, do CP)”
[Júlio Fabbrini Mirabete, Execução Penal: comentários à Lei n. 7.210, de 11-7-1984, 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 213].

Segundo o profícuo escólio do festejado doutrinador,
“ao ser elaborada a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal,
como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão
ou da internação”
[Júlio Fabbrini Mirabete, op. cit., p. 213].

O não menos consagrado penalista Guilherme de Souza Nucci destaca que:

“Atualmente, permite-se a denominada execução provisória da pena. Pode o condenado à pena privativa de liberdade, desde que esteja preso cautelarmente, executá-la provisoriamente, em especial quando pretende a progressão de regime, pleiteando a passagem do fechado para o semiaberto.

[...] A pretexto de se tratar de prisão provisória, cautelarmente decretada durante a instrução, não se pode obstar esse direito, uma vez que, existindo eventual triunfo da defesa, por ocasião do julgamento de seu recurso, o máximo que poderá ocorrer será a imediata liberação do réu – quando houver absolvição ou diminuição da pena.
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP), o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão”

[Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 973 – grifo é nosso].

Não se está discutindo nestes autos o reconhecimento da detração penal na fase de conhecimento, objetivando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Também é salutar enfatizar que o juízo da execução penal, durante o cálculo da pena, aplicou o instituto da detração, consoante se infere dos autos, haja vista que, segundo por ele asseverado,
“a recuperanda cumpriu um período de prisão preventiva, que não foi desconsiderado, tendo sido devidamente operada a detração”
.

De fato, analisando, com acuidade, o cálculo de liquidação da pena confeccionado e acostado ao
id.
100304476, percebe-se, às escâncaras, que o juízo da execução penal considerou o período em que a reeducanda cumpriu a pena provisória no estabelecimento prisional, ou seja, durante o período em que ficou encarcerada preventivamente.

Entretanto, a irresignação defensiva diz respeito ao momento de aplicação da detração penal.

No caso
sub examine
, a reeducanda cumpre pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, e esteve recolhida cautelarmente no período de 14-5-2014 a 4-6-2015.

O juízo da execução penal primeiro
descontou o tempo de prisão provisória cumprida pela encarcerada,
para só depois
calcular a fração de 2/5 referente à progressão de regime
.

Em contrapartida, e aqui reside o ponto nodal da questão, segundo a tese defensiva, o período em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente deve ser considerado sobre o total da pena imposta – 7 anos de reclusão –, após o cálculo da fração relativa à progressão de regime.

Neste particular, entendo que assiste razão à tese sustentada pela defesa, não apenas por ser o mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo aos princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo juízo de origem contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

O cálculo de liquidação da pena confeccionado pelo juízo da execução desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena
efetivamente
cumprida, já que deixa de computá-lo após o cálculo da fração de progressão (2/5).

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método empregado pelo juízo da execução penal confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...] Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]
De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, p. 292-293).

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
[
in
e-Book Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124].

Trago ainda a excelente explanação aduzida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao cálculo a ser realizado, ao asseverar que
“deve-se primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir da pena privativa de liberdade fixada na condenação,
e após, sobre o resultado dessa operação
, descontar o tempo de detração penal”
(id. 105289455).

Neste viés, a decisão merece reforma para incluir o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação,
mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional
.
(TJ/MT, AgExPe 96560/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

[...] O período de prisão provisória há de ser computado como período de pena cumprida,
por isso que não é certo, simplesmente, descontá-lo do montante final da condenação, assim não o considerando para fins de cálculo de fração necessária ao implemento de requisito temporal para benefícios como o da progressão de regime e livramento condicional
(TJRS – Agravo em Execução Penal nº 70025477894)
(TJ/MT, AgExPe 110028/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo interposto por Thais Ribeiro, e determino a confecção de novo cálculo de liquidação da pena com a consideração do período de prisão provisória como
pena efetivamente cumprida
, no cômputo do requisito objetivo da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021